Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. PREPARO RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM A RESPECTIVA GUIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA GUIA DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL. PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. TERMO DE INÍCIO FIXADO UNILATERALMENTE. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULA NULA. FIXAÇÃO DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINÁRIO COMO TERMO INICIAL. ATRASO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a realização do preparo, sob pena de deserção. 1.1. Na hipótese de recurso acompanhado apenas do comprovante de recolhimento, sem a respectiva guia, resta impossibilitada a análise da regularidade do preparo. 1.2. Conferido prazo para apresentação do documento, sem o devido cumprimento da determinação, impõe-se o não conhecimento do recurso.
2. O art. 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente que o fornecedor de serviços deixe de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou fixe seu termo inicial ao seu exclusivo critério. 2.1. Nessa linha, já no momento da celebração do contrato, deveria a empresa de engenharia contratada, que detém a expertise na área da atividade de construção, antever eventuais entraves à realização do projeto e definir data provável para o começo da obra. 2.2. A necessidade de obtenção de alvará de construção, assim como eventuais intercorrências que impedem o início da obra, não afastam a abusividade da cláusula que prevê como termo inicial, para contagem do prazo de entrega, a data da “perfuração da primeira estaca”.
3. Ainda que postergado o prazo final para a entrega da obra por 90 (noventa) dias, em razão do parcial provimento deste recurso, mantém-se o entendimento de que houve inadimplemento da obrigação, por culpa exclusiva dos réus-recorrentes, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta pela sentença.
4. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido.